Tribunal: TJDFT
Processo: 0706575-68.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147 DO CP). SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), por duas vezes, em concurso material. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento de crime único, a redução da pena ao mínimo legal e a declaração de extinção da punibilidade em razão da detração do período de prisão cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório, notadamente os depoimentos das vítimas corroborados por prova testemunhal, é suficiente para embasar o decreto condenatório; (ii) examinar se as ameaças proferidas em momentos distintos e contra vítimas diversas configuram crime único ou concurso material de delitos ; e (iii) verificar a correção da dosimetria da pena, especificamente quanto à fração de exasperação pela agravante da reincidência, bem como a competência para analisar o pedido de detração em sede recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade delitivas restaram inequivocamente demonstradas. Os depoimentos das vítimas, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, mostraram-se firmes, coesos e harmônicos com a prova testemunhal, prevalecendo sobre a negativa isolada do réu. Em crimes desta natureza, a palavra da vítima assume especial relevância probatória.
4. Resta configurado o concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), e não crime único, quando o agente, mediante mais de uma ação, pratica dois delitos de ameaça. A primeira conduta foi dirigida à vítima adolescente na residência da família e, a segunda, proferida posteriormente nas dependências da delegacia, teve como alvo a sua genitora, o que evidencia desígnios autônomos e a violação de bens jurídicos distintos.
5. A dosimetria da pena merece reparo. Consoante orientação jurisprudencial consolidada, o aumento da pena na segunda fase, em decorrência de circunstância agravante, deve observar, como regra, a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Impõe-se, assim, a readequação da reprimenda para tal patamar.
6. A análise da detração penal para fins de eventual declaração de extinção da punibilidade é matéria afeta à competência do Juízo da Execução Penal, órgão incumbido de acompanhar o cumprimento da pena definitiva. A sua apreciação em sede de apelação configuraria indevida supressão de instância, ainda que o tempo de prisão provisória deva ser considerado pelo juízo sentenciante para a fixação do regime inicial, nos termos do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, como depoimentos testemunhais, constitui fundamento idôneo para o decreto condenatório pelo crime de ameaça. 2. Configura-se o concurso material de crimes quando as ameaças são proferidas em momentos e contextos distintos e contra vítimas diversas, evidenciando desígnios autônomos. 3. A fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base é o parâmetro jurisprudencialmente consolidado para o aumento da pena em razão de circunstâncias agravantes. 4. A análise da detração para fins de extinção da punibilidade é matéria de competência do Juízo da Execução Penal."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 44, 59, 77 e 147, caput. Código de Processo Penal, arts. 319 e 387, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2034523, 0706438-50.2024.8.07.0014, , 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/08/2025.